Tribunal: TJMT
Processo: 1018484-05.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Embargos de Declaração no 1018484-05.2019.8.11.0000
Embargante: PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA
Embargado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA, face a decisão proferida no id. 28069475, que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, vindicada nos autos do Agravo de Instrumento no 1018484-05.2019.8.11.0000.
Sustenta a Embargante, a existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão objurgada, ao fundamento de que, questiona-se no Agravo de Instrumento a legitimidade dos requisitos exigidos para enquadramento no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS.
Assevera que, a exigência perpetrada pelo fisco implica em violação ao princípio da não cumulatividade, da isonomia, da segurança jurídica, da livre iniciativa e da razoabilidade, tendo em vista que o regime de apuração mensal trata-se da regra, em relação ao regime de recolhimento a cada operação.
Com base nestes fundamentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para fins de suprir a omissão, esclarecer a obscuridade e eliminar a contradição.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registre-se que os Embargos de Declaração serão apreciados monocraticamente, em razão do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.024. (...)
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
Passo então à análise do recurso propriamente dito.
Com efeito, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
Como se sabe, os aclaratórios não possuem por função precípua, a reforma da decisão embargada.
Em princípio, não se verifica a existência dos vícios de omissão, contradição e obscuridade na decisão embargada considerando que a matéria fora devidamente apreciada.
Conforme consignado na decisão embargada, não obstante a insurgência recursal, questionando a legitimidade dos requisitos exigidos para o enquadramento no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS, não restou verificado, de plano, abusividade, ilegalidade ou inconstitucionalidade dos pressupostos estabelecidos pelo fisco.
Conforme ressaltado, seria temerário conceder o regime especial postulado pela Recorrente, sem o devido preenchimento dos requisitos estabelecidos na normativa de regência, pois implicaria em violação ao princípio da isonomia, em relação aos outros contribuintes que postularam pela apuração na forma mensal e tiverem seus pedidos indeferidos pela Fazenda Pública, em razão do mesmo fundamento.
Feitas estas considerações, depreende-se que a oposição dos aclaratórios demonstram tão somente a insurgência do Recorrente quanto ao teor da decisão, pretendendo a parte a modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.
Sobre o tema, manifesta-se a doutrina:
“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; (...)”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2135)
“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. (...)” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).
Ressalte-se ainda que, o Juiz não é obrigado a rechaçar todos os argumentos e artigos de lei arguidos pela parte, bastando que as questões relevantes e imprescindíveis tenham sido submetidos à análise para a formação da convicção do julgador.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73 (ART. 1.022 CPC/2018). INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA A ENUNCIADO DE SÚMULA. NÃO CABIMENTO.
(...) IV - Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (...)
V - Dessarte, como se observa de forma clara, não se trata de omissão, mas sim de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos interesses da parte recorrente.
VI - Ressalte-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não enseja embargos de declaração. Esse não é o objetivo dos aclaratórios, recurso que se presta tão somente a sanar contradições ou omissões decorrentes da ausência de análise dos temas que lhe forem trazidos à tutela jurisdicional, no momento processual oportuno, conforme o art. 535 do CPC/73.(...)” (AgInt no REsp 1606681/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019)
Assim, não evidenciada a existência do vício de omissão, contradição e obscuridade, descabe a oposição dos aclaratórios.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.
Intime-se.
Após o decurso do prazo recursal, intime-se a parte Recorrida para apresentação de contraminuta ao Agravo de Instrumento.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator